Tribunal: TJDFT
Processo: 0731196-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731196-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOMAR ALVES DE CARVALHO, LEONARDO DE MIRANDA ALVES AGRAVADO: ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA, SEVERO BENICIO DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a perda superveniente do objeto do presente recurso, noticiada na petição ID 43453910, no prazo de cinco dias. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator